Tribunal: TJDFT
Processo: 0733019-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. VALIDADE DA INCORPORAÇÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO.
1. De acordo com a Lei n. 9.096/95, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos (art. 2o) e, no caso de incorporação, o cancelamento do registro do partido incorporado a outro é decorrência legal (arts. 27 e 29, § 6o).
2. Tendo a Justiça Eleitoral deliberado sobre a validade da incorporação dos partidos políticos envolvidos, não cabe a Justiça Comum estadual reexaminar a validade do ato, em manifesta revisão judicial incabível da decisão de mérito do TSE.
3. Diante de validade da incorporação reconhecida pelo TSE, o reexame do ato pretérito referente ao cancelamento do registro do partido incorporado poderia resultar implicações diretas no processo eleitoral, atraindo a competência da justiça especializada.
4. Nas causas em que não houver condenação, em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, consoante previsão do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida.